Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-96.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO VEIO AOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOI PAGA POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO E QUE FOI ENVIADA À CASA DA AUTORA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014671-
96.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JULIANA RODRIGUES
ARNAUT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-96.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 28864
APEL.No: 1014671-96.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (2a VC)
APTE. : JULIANA RODRIGUES ARNAUT
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO. PROVA DA
CONTRATAÇÃO VEIO AOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO EM
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURA DE CARTÃO
DE CRÉDITO QUE FOI PAGA POR DETERMINADO
PERÍODO DE TEMPO E QUE FOI ENVIADA À CASA DA
AUTORA.
MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.

SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANA
RODRIGUES ARNAUT, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que
move em face de BANCO BRADESCO S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos termos da sentença de fls. 332/340, do Juiz MARIO SERGIO
LEITE, da qual o relatório se adota.
A apelante sustenta, em seu recurso, que não há prova da
contratação nos autos, sendo de rigor a procedência dos pedidos iniciais, bem
como o afastamento da multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício para
apuração de falta funcional de sua patrona.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-96.2019.8.26.0405 -Voto no
3
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-96.2019.8.26.0405 -Voto no
4
Justiça:
“O requerido sustenta que a parte autora efetivamente contratou e usufruiu de
seus serviços, sendo, portanto, escorreita a negativação combatida.
A lastrear o que alega, o réu junta demonstrativo mensal / documentos (fl.
114/187), de titularidade da parte autora que comprovam, a contento, a relação
contratual firmada entre as partes.
De se salientar que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora, havendo
nos autos, inclusive, comprovação do pagamento de faturas até 15/07/2016 (fl.
138/187).
Destaque-se que as faturas apresentadas pela ré contêm o mesmo endereço
que a requerente aponta na procuração e na petição inicial (Rua Feliciano, no 700).
Curiosamente, são faturas emitidas desde o ano de 2015, e, embora enviadas à
residência da requerente, somente a levaram a ajuizar a demanda agora, no ano de
2019, também, sintomaticamente, depois de iniciado o inadimplemento e ordenada a
negativação.
Saliente-se, por oportuno, que a requerente é devedora contumaz, ostentando
diversas outras negativações (fls. 188/190), o que reforça a falta de credibilidade do
que veio alegar. A esse respeito, insta consignar, ainda, que o extrato de negativações
que instrui a exordial (fls. 32/33) não condiz com a realidade, sendo evidente a
manipulação de informações com a intenção de induzir o Juízo a erro. Ora,
"comprovar" a existência de uma única anotação restritiva (objeto da ação), quando
existentes inúmeras outras, importa, além de eventual conduta criminosa, em
inequívoca litigância de má-fé.
E ainda que assim não fosse, como já salientado, o nome da parte autora
ostenta diversas outras anotações desabonadoras, de tal maneira que, ainda que a
restrição assinalada na exordial fosse indevida - o que não é o caso -, não ensejaria
qualquer dano adicional, diante das inscrições já existentes em seu nome. Neste
sentido, aliás, a Súmula 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Logo, o valor cobrado é devido e exigível, improcedendo o pedido em sua
totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014671-96.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Pelo que se depreende, ficou demonstrada nos autos a litigância de má-fé da
parte autora ao ajuizar ação declaratória cumulada com indenização, uma vez que
sabia ter utilizado os serviços do réu sem efetuar o devido pagamento, alterando a
verdade dos fatos. Desse modo, condeno a requerente, como litigante de má-fé, nos
termos do art. 80, inc. II e III, do CPC, ao pagamento de multa de 5% do valor
atualizado da causa.
A respeito da conduta da patrona responsável pela condução da presente lide,
em estrita observância ao Comunicado no 02/2017 do NUMOPEDE, anoto as seguintes
decisões do E. Tribunal de Justiça:
'A subscritora do recurso, Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, constou do
Comunicado CG no 1.529/17, o que faz acender um sinal vermelho para as teses
encampadas em recurso, uma vez que o caderno processual desenhado é totalmente
contrário às alegações realizadas e banha à má-fé processual.' (Apelação Cível no
1020988-89.2018.8.26.0003, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Abrão, j. de 12
de junho de 2019, v.u.).”
À vista dos reiterados julgados supracitados que, infelizmente, espelham
exatamente o caso em tela porquanto aqui também restou caracterizada a figura do
improbus litigator, e considerando-se a multiplicidade de processos com causas de
pedir semelhantes (quase 1200 ações ajuizadas apenas este ano nesta Comarca de
Osasco), determino a expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça-
NUMOPEDE, para verificação de eventual prática de advocacia predatória, por parte
da patrona da parte autora, Dra. Cristina Naujalis de Oliveira, OAB/SP 357.592.
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do réu para 20% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator